Tribunal: STF
Processo: HC 51111
Classe: HC
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-08-31
Data de publicação: 1973-08-31

Ementa:
HABEAS-CORPUS. PRESCRIÇÃO. ABSOLVIÇÃO NA PRIMEIRA E CONDENAÇÃO NA
SEGUNDA INSTÂNCIA.
O PRAZO PRESCRICIONAL, ENTRE O RECEBIMENTO DA DENUNCIA E O ACÓRDÃO
CONDENATÓRIO, NÃO SE REGULA PELA PENA IN CONCRETO, MAS PELO MAXIMO
DA PENA COMINADA AO DELITO. PEDIDO INDEFERIDO.